Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700231-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por CRISTIANE ALVES DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a autora relatou que necessita com urgência de consulta oncológica, porque padece de neoplasia maligna e se submeteu à cirurgia, no dia 19.01.2022, ocasião em que lhe foi prescrito o tratamento de quimioterapia adjuvante-urgente, a ser iniciado em até 30 dias. Informou que possui classificação de risco amarela. O pedido de tutela de urgência foi deferido, ocasião em que foi fixado o prazo de 40 dias para que o Distrito Federal submeta a paciente a consulta oncológica. Nesse recurso pretende a agravante a redução do prazo para o Distrito Federal cumprir com a decisão. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. A interferência do Poder Judiciário no atendimento da rede pública de saúde, ocorre somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em dar cumprimento ao dever estabelecido pela Constituição Federal no artigos 6o e 196 e seguintes. Em assim sendo, o fornecimento de tratamento oncológico por quimioterapia adjuvante-urgente depende de prévia consulta da paciente e de sua classificação de risco. Por outro lado, em se tratando de diagnóstico de neoplasia maligna, em que a paciente já se submeteu a cirurgia e necessita de imediata complementação do tratamento, até mesmo para dar maior eficácia aos procedimentos que já foram realizados, não se mostra razoável que o Poder Público interrompa imotivadamente uma sequência de procedimentos médicos que deveriam ser realizados em até 30 dias, contados da data da cirurgia, mesmo com classificação de risco amarela. A interrupção do tratamento pode levar ao agravamento desnecessário do quadro médico da paciente com repercussão de maior utilização dos recursos públicos de saúde, ou mesmo de desperdício dos recursos já utilizados. Nesse contexto, tenho que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, unicamente para reduzir o tempo de realização de consulta na especialidade indicada, quanto então o médico assistente realizará nova classificação com indicação do tratamento a ser seguido a partir da cirurgia já realizada. Como se passaram 11 dias desde a intimação do Distrito Federal, conforme certidão objeto do ID 116826245 (numeração na origem), tenho que a concessão de mais 5 dias seja suficiente para que o Distrito Federal promova o atendimento da paciente. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que proporcione a consulta médica indicada na inicial no prazo de 5 dias corridos, contados de sua intimação, mantendo inalterado os demais termos da decisão recorrida. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.